Tribunal: TJMT
Processo: 1031431-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031431-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON JALA - CPF: 719.307.879-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FUNJUS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
o
agravo de instrumento, mantendo a exclusão de verba destinada ao
FUNJUS
da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da verba destinada a fundo público com honorários advocatícios fixados judicialmente no âmbito da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3
. A verba destinada ao fundo público possui natureza vinculada à remuneração da atividade jurídica estatal, sendo composta, inclusive, por honorários decorrentes da cobrança de créditos.

4
. A inclusão dessa verba no crédito executado já contempla a remuneração correspondente, de modo que a fixação adicional de honorários judiciais sobre o mesmo fato gerador caracteriza duplicidade de cobrança.

5
. A cumulação indevida configura
bis in idem
e potencial enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

6
. A jurisprudência consolidada admite a impossibilidade de nova fixação de honorários quando já satisfeita a verba pela via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a cumulação de verba destinada a
o FUNJUS
com honorários advocatícios fixados judicialmente quando ambos decorrem do mesmo fato gerador. 2. A duplicidade de cobrança configura
bis in idem
e implica enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar estadual nº 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 10339484320198110041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 16.08.2021; TJMT, N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.06.2021; STJ,
EREsp
475.820/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 08.10.2003; STJ,
EREsp
412.409/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.03.2004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática
(Id. 329382387)
que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento,
mantendo a exclusão da verba destinada ao FUNJUS da Certidão de Dívida Ativa
.

Sustenta o agravante, em síntese, que i) a verba do FUNJUS possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, possui previsão legal autônoma, não havendo duplicidade de cobrança; que
ii
) a exclusão da verba compromete o custeio da Procuradoria-Geral do Estado e viola o princípio da legalidade estrita; bem como que
iii
) os honorários fixados judicialmente possuem caráter provisório, não se confundindo com o encargo inserido na CDA
.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a legalidade da manutenção da verba do FUNJUS na CDA.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
(Id. 353664399)
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 329382387) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a exclusão da verba destinada ao FUNJUS da Certidão de Dívida Ativa
.

A
controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de cumulação da verba destinada ao FUNJUS com os honorários advocatícios fixados judicialmente no âmbito da execução fiscal.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que os honorários sucumbenciais já se encontram inseridos no montante do crédito tributário executado por meio do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do subtotal do crédito.

Nos termos do art. 120 da Lei Complementar estadual n. 111/2002, o FUNJUS é composto, dentre outras receitas, por honorários devidos na cobrança de créditos tributários ou não tributários, bem como por honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado.

Nesse contexto, evidencia-se que o valor recolhido ao referido fundo substitui a verba que seria fixada judicialmente a título de honorários advocatícios, de modo que sua cumulação implicaria indevida duplicidade de cobrança, caracterizando
bis in idem
e potencial enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça, no sentido de que, uma vez satisfeita a verba honorária na via administrativa, não é possível nova fixação judicial pelo mesmo fato gerador.
A saber:
TJMT – 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo – nº 10339484320198110041 – rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – j. 16/08/2021 –
DJe
26/08/2021; TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – nº 0005153-98.2009.8.11.0007 – rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – j. 29/06/2021 –
DJe
14/07/2021; STJ –
EREsp
nº 475.820/PR – rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI – j. 08/10/2003 – DJ 15/12/2003; STJ –
EREsp
nº 412.409/RS –
relª
. Min. ELIANA CALMON – j. 10/03/2004 – DJ 07/06/2004; STJ –
EREsp
nº 252.360/RJ – rel. Min. HERMAN BENJAMIN – j. 13/12/2006 – DJ 01/10/2007;

STJ –
EREsp
nº 608.119/RS – rel. Min. HUMBERTO MARTINS – j. 27/06/2007 – DJ 24/09/2007;

STJ – 2ª Turma – REsp nº 1.006.682/RJ –
relª
. Min. ELIANA CALMON – j. 19/08/2008 –
DJe
22/09/2008;

STJ – 1ª Turma –
AgRg
no REsp nº 940.863/SP – rel. Min. JOSÉ DELGADO – j. 27/05/2008 –
DJe
23/06/2008;

STJ – 1ª Turma – REsp nº 678.916/RS – rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI – j. 15/04/2008 –
DJe
05/05/2008
;
STJ – 2ª Turma –
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 767.979/RJ –
relª
. Min. ELIANA CALMON – j. 09/10/2007 – DJ 25/10/2007;

STJ – 1ª Turma – REsp nº 963.294/RS – rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI – j. 02/10/2007 – DJ 22/10/2007;

STJ – 2ª Turma – REsp nº 940.469/SP – rel. Min. CASTRO MEIRA – j. 11/09/2007 – DJ 25/09/2007;

STJ – 1ª Seção – REsp nº 1.143.320/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 12/05/2010 –
DJe
21/05/2010.

Nesse contexto, a
alegação de que os honorários fixados no despacho inicial possuem caráter "provisório" também não altera esse panorama. Isso porque, independentemente de eventual modificação posterior, a coexistência de duas rubricas com a mesma base de incidência e finalidade econômica conduz à sobreposição indevida de encargos, o que a decisão agravada corretamente reconheceu como hipótese de
bis in idem
.

Do mesmo modo, a invocação do princípio da legalidade estrita não socorre a pretensão recursal, uma vez que a própria interpretação sistemática do título executivo e da natureza das verbas nele inseridas conduz à necessidade de evitar a duplicidade de cobrança, em observância aos princípios que regem a execução fiscal e à vedação ao enriquecimento indevido.

Assim, os argumentos deduzidos no agravo interno não são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que examinou adequadamente a matéria e concluiu, de forma coerente, pela impossibilidade de manutenção simultânea das verbas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026